Tribunal: TJMT
Processo: 1022081-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022081-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1002532-03.2021.8.11.0004, apenso à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000038-90.2018.8.11.0004, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a parte embargada, ora agravada, dificulta a obtenção de provas, utilizando de planilhas e demonstrações de débitos incompletas, se fazendo necessário a produção de prova pericial, com o custo do perito a ser arcado pelo banco litigante, pois, foi por atitude deste que se deu a necessidade de perícia técnica para apurar os reais valores devidos pelo recorrente, ante a utilização de taxas e encargos que não estavam previstos no contrato.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para ser determinada a produção de prova pericial.

Efeito suspensivo recursal indeferido (ID 237771670).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 238074192).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 242479666).

Interposto Recurso de Agravo Regimental (ID 243745154), este foi desprovido pela e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 255956667).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

No que tange a realização de perícia contábil entendo que a pretensão da parte agravante pode facilmente ser obtida apenas com a análise do contrato firmado e, quando for proferida a sentença de mérito, deverá o Juiz declarar quais são as cláusulas abusivas encontradas, postergando a realização de cálculos para a fase de liquidação de sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito.
Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda.
” (TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE
-
Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.
” (TJ-MG - AI: 10000211908793001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 25/11/2021) (grifo nosso)

Ademais, como bem destacado na decisão atacada:

“Aduz o Embargante que firmou com o Embargado cédula de crédito, sob o número 40/02622-1, emitida em 26.03.2015, no valor de R$ 149.608,87 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos), com vencimento programado para 26.03.2020.

Assevera que a Embargada intentou AÇÃO DE EXECUÇÃO alegando a existência de débito pertinente a Cédula de Crédito Bancária, contudo, não instruiu a demanda com a memória de cálculo apontando a evolução do saldo devedor que, por si só, enseja a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação.

Afirma o Embargante que não se discute nos presentes embargos à inexistência do débito, mas tão somente as irregularidades praticadas pela Embargada que tornam a cobrança calculada de forma abusiva, uma vez que não são condizentes com as taxas médicas admitidas pelo Banco Central.

Por derradeiro, requer o Embargante que seja (a) reconhecida a vedação da incidência de capitalização de juros no negócio bancário; (b) limitados os juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor taxa de juros entre a média de mercado e a taxa contratada; (c) reconhecida a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e (d) reconhecido o excesso de execução.

(...)

Acerca das provas, o Embargado postulou pelo julgamento antecipado da lide e, por outro lado, o Embargante pela Prova Pericial.

(...)

Outrossim, a prova pericial pleiteada pela parte embargante em nada contribuirá para o deslinde da controvérsia, vez que, para tanto, basta a análise do contrato que embasa a execução.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025